Tribunal: TJPA
Processo: 0814747-81.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814747-81.2025.8.14.0000

REQUERENTE: VILMA DUARTE FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814747-81.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): VILMA DUARTE FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE J. R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, objetivando rescindir acórdão que manteve a sentença condenatória, sob alegação de erro de fato quanto à quantidade de droga apreendida (7,45g em uma porção, e não 16 “petecas”), ausência de indícios de tráfico e confissão do companheiro, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a divergência entre a quantidade de droga consignada no acórdão e a constante do laudo toxicológico caracteriza erro de fato apto a rescindir a condenação; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 621 do CPP para cabimento da revisão criminal, com possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já analisada e decidida em sentença e acórdão transitados em julgado, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4.

A alegada divergência sobre a quantidade de droga não configura erro de fato manifesto, pois não altera o conjunto fático-probatório que embasou a condenação.

5.

A ação revisional não é sucedâneo de recurso de apelação e não admite reexame de provas para simples modificação da decisão, ausente prova nova ou contrariedade evidente à lei penal ou à evidência dos autos.

6.

A decisão condenatória encontra-se devidamente fundamentada e amparada em provas colhidas sob contraditório, não havendo nulidade ou ilegalidade a sanar.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de fatos e provas.

2.

Divergência numérica quanto à quantidade de droga apreendida, sem repercussão na tipificação penal ou no juízo de condenação, não configura erro de fato apto a rescindir a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I a III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, “caput”; CPC, art. 98, § 1º, incisos I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr nº 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, conhecer da demanda e, no mérito, julgar improcedente a presente ação revisional,
nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814747-81.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): VILMA DUARTE FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE J. R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
VILMA DUARTE FERREIRA DA SILVA,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis,
no bojo do processo criminal de nº 0001807-28.2019.8.14.0130, no qual foi condenada a sanção privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática criminosa prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Inconformada a peticionante apelou, alegando nulidade da condenação por violação de domicílio e prova emprestada; absolvição por insuficiência de provas; e desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação, tendo o feito transitado em julgado.

Na revisão criminal, a defesa sustenta que o acórdão recorrido contém erro de fato manifesto, ao mencionar a apreensão de "16 petecas" de maconha, quando o laudo toxicológico definitivo atesta a existência de uma única porção de 7,45g. Além disso, argumenta que a condenação viola o princípio do “in dubio pro reo”, diante da pequena quantidade de droga, da ausência de elementos típicos de tráfico (como balança de precisão ou dinheiro fracionado) e da confissão do companheiro da ré. A defesa pede a rescisão do acórdão, a absolvição da requerente ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Concedido a requerente direito à justiça gratuita.

A Procuradoria conclui pela improcedência da revisão, por falta de novas provas e pela inexistência de erro de fato manifesto.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, o peticionante sustenta
que o “decisum” prolatado pelo juízo de primeiro grau, o qual foi revisto em sede de recurso de apelação, sendo a sanção mantida em todos os seus termos deve ser reformulada sob a alegação de erro de fato sobre a quantidade de droga apreendida - 7,45g e não 16 “petecas”-, ausência de indícios de tráfico e confissão do companheiro da peticionante, pugnando por sua absolvição ou desclassificação para uso próprio.

Em verdade, verifico dos autos que a requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem demonstrar de forma satisfatória possíveis erros cometidos pelos julgadores, tanto do primeiro como do segundo grau, decorrentes da aplicação do direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas quanto à inocência da acusada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que a peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal

constante do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação da requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que a autora busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica de precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo prejudicada a preliminar e, no mérito, julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Concedido a peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 19/12/2025